Tribunal: TJSP
Processo: 0008353-28.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação das Defesas – Estelionato – Réus que ludibriaram a vítima, simulando a celebração de contrato de compra e venda e recebendo valores a título de entrada, sem repassá-los à imobiliária ou à construtora – Suficiência de provas à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Negativa do acusado Luiz Paulo inverossímil e isolada do contexto probatório – Revelia do

Ementa:
Apelação das Defesas – Estelionato – Réus que ludibriaram a vítima, simulando a celebração de contrato de compra e venda e recebendo valores a título de entrada, sem repassá-los à imobiliária ou à construtora – Suficiência de provas à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Negativa do acusado Luiz Paulo inverossímil e isolada do contexto probatório – Revelia do acusado Paulo Henrique – Arrependimento posterior, não verificado – Dolo bem demonstrado – Condenação mantida – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes dos réus, comprovados por condenações definitivas – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto ao acusado Luiz Paulo – Regime prisional inicial semiaberto, adequado ao acusado Luiz Paulo, haja vista sua multirreincidência específica e seus maus antecedentes criminais – Mantido o regime prisional aberto em benefício do acusado Paulo Henrique, a despeito de seus péssimos antecedentes criminais, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas alternativas – Recursos de apelação desprovidos.